Tribunal: TJBA
Processo: 8009507-70.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009507-70.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: UVERLANDIO GIL DOS SANTOS Advogado(s): PJ10 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DAS RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E Nº 617/2025. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do executado na Certidão de Dívida Ativa. O ente exequente foi devidamente intimado para sanar a irregularidade, mas deixou de apresentar o dado essencial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal pela ausência de indicação do CPF do executado, diante da superveniência das Resoluções CNJ nº 547/2024 e nº 617/2025, mesmo diante de entendimento anterior do Superior Tribunal de Justiça em sentido diverso. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 876, firmou entendimento no sentido de que não é requisito essencial da petição inicial da execução fiscal a indicação do CPF ou CNPJ do executado, à luz da Lei nº 6.830/80. 4. Contudo, sobreveio a Resolução CNJ nº 547/2024, posteriormente alterada pela Resolução CNJ nº 617/2025, que passou a exigir expressamente a indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, sob pena de extinção da execução fiscal em qualquer fase processual. 5. As referidas normas possuem finalidade de racionalização e eficiência na tramitação das execuções fiscais, alinhando-se ao princípio da eficiência administrativa. 6. A jurisprudência pátria vem se adequando ao novo regramento administrativo, reconhecendo a legitimidade da extinção do feito quando ausente o dado essencial e após oportunizada a regularização. 7. No caso concreto, houve intimação válida do ente exequente para suprir a omissão, não tendo sido atendida a determinação judicial, o que autoriza a extinção do processo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal, nos termos das Resoluções CNJ nº 547/2024 e nº 617/2025, desde que oportunizada a regularização. 2. A superveniência de atos normativos do CNJ, voltados à racionalização da tramitação processual, justifica a adequação da jurisprudência anteriormente consolidada.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8009507-70.2022.8.05.0256, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, e, como parte apelada, UVERLANDIO GIL DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, _____ de ____________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça